Tribunal: TJDFT
Processo: 0727032-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIATRICA. MAMOPLASTIA. RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM SILICONE OU EXPANSOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S.A que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência antecipada e condenar a ré à obrigação de custear os procedimentos cirúrgicos pleiteados. (mamoplastia e reconstrução mamária com próteses)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia recursal cinge-se em saber se a negativa de cobertura do plano de saúde estava por entender se tratar de procedimento estético estava correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O tema 1069 é claro no sentido de que “não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente.”
4. Conforme ressaltado pelo recorrente não foi feita perícia médica, até mesmo porque o pedido foi deferido me antecipação dos efeitos da tutela para que o plano autorizasse e custeasse os procedimentos cirúrgicos.
5. Após a leitura da esclarecedora transcrição do acórdão do STJ e diversamente do defendido pela requerida, os procedimentos solicitados possuem natureza estética, em face dos quais há cláusula excludente de cobertura pelo plano de saúde.
6. Destaque-se que não há abusividade na cláusula que exclui da cobertura procedimentos estéticos, de modo que deve ser observada a pactuação. E, diversamente do defendido pela autora, os procedimentos estéticos requeridos não têm caráter de urgência nem de emergência que ampare a pretensão de cobertura de forma extraordinária.
7. Consigne-se que os fundamentos genéricos sobre a taxatividade mitigada, a dificuldade de atualização do rol da ANS e as normas do CDC não têm o condão de modificar os fundamentos acima declinados, em especial, o caráter estético de parte dos procedimentos pretendidos que foram excluídos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada: